Tribunal: TJBA
Processo: 0516820-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516820-97.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: PAULO SERGIO DE NORONHA FONTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE PHILETO DANTAS, IASMINE LINO ARAUJO GOMES, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

EMENTA

Apelação cível. Ação de Cobrança. Sentença que julgou “PROCEDENTES a Ação de Cobrança movida pela SOCIEDADE ANÔNIMA HOSPITAL ALIANÇA, em face de Paulo Sérgio de Noronha Fontana e Felipe Lucas Lima, e a denunciação da lide, para condenar a litisdenunciada, Sul América Companhia de Seguro de Saúde, a pagar o valor corresponde ao tratamento de saúde prestado pela autora ao primeiro réu, corrigido desde o vencimento da obrigação.”. Mérito. A questão central da presente demanda reside na verificação da legitimidade da recusa de cobertura pelo plano de saúde para procedimento de implantação de marcapasso/CDI e materiais correlatos em situação de emergência cardiológica, cujo resultado imediato foi a imposição de responsabilidade financeira ao paciente e seu acompanhante perante o hospital. As relações estabelecidas entre as operadoras de planos de assistência à saúde e seus beneficiários estão submetidas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressamente previsto no art. 35-G da Lei nº 9.656/98 e consolidado na Súmula 469 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". O implante de marcapasso/CDI multissítio não se enquadra na hipótese de exclusão prevista no art. 10, VII, da Lei 9.656/98, uma vez que constitui parte integrante e essencial do procedimento cirúrgico cardíaco, indispensável ao tratamento da patologia diagnosticada, sem o qual a própria intervenção seria ineficaz. A Resolução Normativa nº 338/2013 da ANS, vigente à época dos fatos, já previa expressamente a cobertura obrigatória para procedimentos do sistema cárdio-circulatório, incluindo o CDI multissítio não havendo justificativa para sua recusa. É abusiva a cláusula contratual que exclui de cobertura materiais necessários à realização de procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Diante da gravidade do quadro clínico (taquicardia, doença isquêmica do coração e insuficiência cardíaca) e do risco iminente à vida do paciente, a recusa de cobertura revela-se ainda mais censurável, contrariando a boa-fé objetiva e a função social do contrato. A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro não se sustenta, pois o contrato de plano de saúde é tipicamente aleatório, baseando-se no mutualismo e na distribuição de riscos, sendo inaceitável a transferência desse risco ao consumidor justamente no momento crucial de necessidade. Honorários majorados. Apelo improvido.